Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701363-79.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ALESSANDRO RIBEIRO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ORIGEM LÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. 2. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena-base segundo a fração de 1/8 (um oitavo) do resultado obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada negativa. Trata-se, pois, do critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de receptação, ao argumento de que não há provas suficientes nos autos de que o insurgente tinha conhecimento da origem ilícita do produto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca do ônus do acusado de provar a origem lícita do bem localizado em sua posse, em caso de prática de crime de receptação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020